Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700644-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J NOGUEIRA IND E COM DE MAQ E MAT GRAFICOS LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela J NOGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS GRÁFICOS LTDA ME contra a sentença proferida em ação anulatória de ato jurídico, ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA TERRACAP. No ID 25448129 foi proferido despacho por esta Relatoria determinando que a autora fosse intimada para comprovar, no prazo de 5 dias, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC). Em seguida, a advogada da recorrente peticionou no feito informando que teria sido acometida pelo COVID-19, motivo pelo qual estaria impossibilitada de atender ao despacho e requereu abertura de prazo para que pudesse entrar em contato com a apelante a fim de cumprir o determinado (ID 25493109). Indefiro o pedido de dilação de prazo realizado. Porquanto. Tendo em vista que o despacho foi publicado hoje, 11/05/21, o prazo para o recolhimento do preparo em dobro começa a correr a partir de 12/05/21 e se finda em 18/05/21, tempo suficiente para que a determinação judicial seja cumprida. Desse modo, recolha a parte autora o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator